Tribunal: TJMT
Processo: 1012112-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012112-34.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO - CPF: 513.611.321-91 (RECORRENTE), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012112-34.2019.811.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente(s):

MARIA JOSEFINA FURONI DOURADO

Recorrido(s):

MRV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS – SERVIÇO INTERROMPIDO POR DIAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação dos serviços de interrupção do fornecimento de gás por longo período está evidente, causando série de transtornos aos consumidores, sendo evidente o dano moral.

O quantum fixado em R$ 1.000,00 deve ser majorado para R$ 3.000,00 a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

A parte Reclamante se insurge em juízo em face da MRV Engenharia questionando a interrupção do fornecimento de gás para reparos por longo período no ano de 2016, permanecendo por aproximadamente 27 dias em decorrência de falhas na construção para instalação do gás.

Conforme se verifica nos documentos anexados tanto na inicial quanto na contestação, a administração do Condomínio desde 2016, tomou conhecimento do vazamento de gás que ocorria de forma reiterada nos blocos do condomínio, e por uma questão de segurança dos condôminos, suspendeu por vezes o fornecimento até que o vazamento fosse identificado e reparado.

A falha na prestação de serviços é inconteste, notadamente pelo fato de o empreendimento encontrar-se dentro do período de garantia, onde qualquer contratempo deve ser sanado da forma mais rápida e eficiente possível.

A responsabilidade das Recorrentes é incontestável, pois a construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás é de sua responsabilidade, sendo um empreendimento particular, cabe às Reclamadas construtoras o deixarem pronto para uso, com segurança, dentro das normas técnicas e com material de qualidade.

Frise-se ainda que o laudo juntado comprova o vazamento de gás, onde menciona inclusive que já haviam sido informados outras 2 vezes sobre os problemas com a mangueira de gás.

É de se registrar que existem outros feitos semelhantes julgados pela Turma Recursal, do mesmo local e do mesmo fato, todos na existência do dano moral.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Destaque-se que o fornecimento de gás foi interrompido por 30 dias, sendo evidente o transtorno suportado pelo condômino pelo fato de não poder fazer suas refeições em casa.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O valor inicialmente fixado em R$ 1.000,00 é irrisório à espécie e impende ser majorado.

À vista dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para reparar os danos causados e garantir o viés pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020